Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-81.2020.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004104-81.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (AGRAVANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Mara Grasel contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, configurando a deserção em razão da falta de preparo. A agravante requereu a gratuidade de justiça, indeferida na origem e nas instâncias superiores, e não recolheu as custas no prazo estipulado após intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a exigência de intimação para o recolhimento de custas processuais em caso de indeferimento de gratuidade de justiça e a configuração da deserção diante da inércia da parte intimada.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso sem preparo exige a intimação da parte para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, art. 1007, §4º).

4. O STJ já consolidou entendimento de que, uma vez esgotado o prazo para pagamento das custas após a intimação, a deserção é medida impositiva. No caso, a agravante foi devidamente intimada, porém deixou de realizar o preparo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A deserção do recurso de apelação é caracterizada pela falta de recolhimento das custas, após indeferimento de gratuidade de justiça e intimação da parte para o pagamento."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARA GRASEL
contra a decisão monocrática de ID 210471673, que não conheceu do seu recurso de apelação em razão da ocorrência de deserção.

Em suas razões recursais de ID 219430193, a agravante sustenta que o valor das custas judiciais exigido para o preparo do recurso de apelação era excessivamente elevado, totalizando R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Informa que possui rendimento médio mensal de R$ 2.234,16 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

Alega que, ao requerer a concessão da gratuidade de justiça, seu pedido foi indeferido em decisão monocrática, sob o fundamento de que a solicitação havia sido previamente formulada e indeferida em primeira instância. Dessa forma, a assistência judiciária gratuita não foi concedida.

Aduz, ainda, que interpôs recursos Especial e Extraordinário em face da negativa de gratuidade de justiça, porém, ambos foram igualmente indeferidos. Após o retorno dos autos à origem, se manifestou em ID 207000773 e, antes de qualquer intimação, efetuou o pagamento das custas referentes ao recurso de apelação.

Contudo, este juízo, por decisão monocrática, entendeu que a agravante deveria ter recolhido as custas no momento do protocolo do recurso de apelação ou, no mínimo, logo após o indeferimento do pedido de gratuidade.

A agravante alega que não cumpriu a decisão monocrática de ID 120806958, proferida em 11/03/22, pois o objeto do Recurso Especial versava precisamente sobre a questão da gratuidade de justiça.

Argumenta, ainda, que foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado sem que tivesse sido previamente intimada para efetuar o pagamento das custas recursais. Assevera que os autos foram encaminhados ao gabinete do Relator para análise de mérito apenas em 09/04/2024, após a Diretoria de Secretaria ter recebido o processo do STJ e, por equívoco, remetido-o à vara de origem.

Defende que a deserção somente poderia ser reconhecida se, após intimação para o pagamento das custas recursais, a parte permanecesse inerte, o que não ocorreu, visto que não houve intimação prévia.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática pelo colegiado, para que seja reconhecido o cumprimento de todos os requisitos formais e materiais do recurso de apelação, em especial o pagamento espontâneo das custas antes mesmo de qualquer intimação por este juízo.

Contrarrazões do agravado em ID 222625183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autos tratam de ação de Embargos de Terceiro ajuizada por MARA GRASEL em face do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Em sentença de primeiro grau, o juízo rejeitou os embargos de terceiro em razão de sua intempestividade e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Ademais, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de intervenção da parte adversa (ID 97001140).

A autora interpôs recurso de apelação em ID 97001142, na qual, preliminarmente, pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em decisão monocrática proferida em 11/03/22, o relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou que a apelante recolhesse o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 120806958).

A agravante interpôs Agravo Interno em ID 122168954, o qual foi negado provimento ao recurso por unanimidade por esta e. Câmara, permitindo, no entanto, o parcelamento das custas, conforme o voto da primeira vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva (acórdão de ID 133829693).

A recorrente interpôs recursos Especial (ID 139263673) e Extraordinário (ID 139274688), que tiveram o seguimento negado, conforme decisão contida em ID 156895652.

Em seguida, a agravante interpôs agravos em ambos os recursos, dirigidos ao STF (ID 162865160) e ao STJ (ID 162865158).

Em decisão proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça (ID 165750685), o agravo ao STF foi julgado manifestamente inadmissível, enquanto o agravo ao STJ foi encaminhado a referida Corte.

Em 13/12/2023 foi juntada aos autos a decisão do STJ que negou provimento ao recurso (ID 195377666), com trânsito em julgado em 12/12/2023 (ID 196467684).

A apelante, ora agravante, se manifestou em 29/02/24 (ID 204507654) requereu o prosseguimento do feito e juntou a guia de recolhimento das custas recursais no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) (ID 204507659).

No entanto, em decisão monocrática de ID 210471673, o relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho não conheceu do recurso de apelação, declarando a deserção em razão do não cumprimento da exigência legal, com base na seguinte fundamentação:

“(...).

A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).

O pedido de justiça gratuita não foi deferido ao recorrente em momento algum dos autos, não sendo desta forma beneficiária da justiça gratuita, assim após intimada (ID nº 120912468) para realizar o recolhimento das custas com a interposição de recurso de apelação, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis o prazo para cumprir determinação de recolhimento do preparo, conforme se extrai dos autos.

Assim tem-se dos autos que com o trânsito em julgado da decisão do c. STJ que negou provimento ao Agravo em sede de recurso especial, após certidão que juntada e trânsito em julgado na data de 13/12/2023, deixou de cumprir logo em seguida, no prazo de 5 dias, a prevalência da determinação em decisão monocrática (id. 120806958) pagar as custas recursais, que mantida e confirmada em julgamento do Agravo Interno por unanimidade da c. 2ª Câmara de Direito Privado/TJMT desproveu seu recurso.

Tem-se notoriamente o prazo de 5 dias comprovar o pagamento do preparo teve seu fim na data de 21/01/2024.

Destarte, diante do não recolhimento das custas, o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe.

(...)”.

Após análise dos autos, entendo que não há novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso de apelação, acima transcrita.

Isso porque, o artigo 995 do Código de processo Civil é claro ao estabelecer que “
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
”, exceção que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, já decidiu essa e. Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 257, CAPUT, DO CPC/73 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO ANTERIOR DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS CORTES SUPERIORES – RECURSOS COM EFEITO DEVOLUTIVO – NORMAL ANDAMENTO DO FEITO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante as decisões das cortes superiores não tenham transitado em julgado, é certo que a interposição de recurso especial e extraordinário não suspende o curso da ação principal. Se a parte não trouxe documento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe, cabendo a parte recorrente proceder ao pagamento das custas judiciais e do preparo do recurso no prazo determinado, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. (TJ-MT - APL: 00009987320158110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016).

Desse modo, a interposição de Agravo Interno ou de recursos para o STJ ou STF, por si só, não suspende o curso da ação, portanto, entendo que o prazo para o recolhimento do preparo do recurso de apelação pela parte Agravante teve seu início a partir da data de publicação da decisão de ID 120806958 que indeferiu o benefício da justiça gratuita, qual seja, dia 15/03/22.

Ainda que assim não fosse e considerarmos a data do trânsito em julgado dos recursos interpostos para as Cortes Superiores, também não assiste razão a agravante.

Como bem pontuado na decisão atacada, em 13/12/2023 ocorreu à juntada nesses autos da decisão proferida pelo STJ que negou provimento ao recurso extraordinário (ID 195377666), com o consequente trânsito em julgado (ID 196467684), logo, contado o prazo de 05 (cinco) dias (nos termos da decisão de ID 120806958), o mesmo encerrou-se em 21/01/24.

Assim, considerando que a parte Agravante somente manifestou-se em 29/02/24 (ID 204507654), frisa-se, sem comprovar o pagamento integral do preparo recursal ou o valor da primeira parcela, resta evidenciado o não pagamento do preparo no momento oportuno, requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme disposto no art. 1.007 do CPC.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024